Tribunal: TJBA
Processo: 0502863-14.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502863-14.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE RAIMUNDO CARDOSO CHAGAS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, REJEITADA. TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. GRATUIDADE. CONCESSÃO DE
PASSE LIVRE
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DEFICIÊNCIA FÍSICA NÃO COMPROVADA. BENESSE INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
RECURSO
IM
PROVIDO,
SENTENÇA MANTIDA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0502863-14.2015.8.05.0103,
em que figuram como Apelante
JOSÉ RAIMUNDO CARDOSO CHAGAS
e, Apelados, o
MUNICÍPIO DE ILHÉUS E OUTRO.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.